Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO PARCIAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTILHA. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL.

1. Não há que se falar em julgamento “citra petita” quando a sentença se manifesta quanto a todos os pedidos formulados na ação, em respeito ao princípio da congruência.

2. Não é cabível a extinção do processo sem exame do mérito por falta de interesse processual se a via eleita é adequada à pretensão buscada na ação, existe necessidade de ingresso em juízo para a obtenção do bem pretendido, bem como utilidade do provimento jurisdicional invocado.

3. Apelação provida.